Tribunal: STF
Processo: HC 204705
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.7.2021 por Juliana de Souza Furlan, advogada, em benefício de Renato Santos da Silva, contra decisão pela qual, em 16.7.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 681.252 pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 681.252 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2160974-45.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Marcos Correa, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 681.252 pelo Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RENATO SANTOS DA SILVA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
    O paciente foi preso em flagrante em 10/07/2021, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    Aduz a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente.
    Sustenta, em síntese, a ausência de provas acerca da traficância, a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente, bem como a insuficiência de fundamentação para a manutenção da medida extrema.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. A impetrante alega constrangimento ilegal para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie. 
    Afirma ausente fundamentação idônea para a prisão cautelar do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas, levada a efeito em 10.7.2021, pois, embora tenha maus antecedentes, seria pequena a quantidade de entorpecente encontrada (“um cigarro de maconha com peso de 0,7gramas”).
    Sustenta não ter sido comprovada a prática do delito de tráfico de entorpecente imputada e que a quantidade de entorpecente revelaria ser o paciente usuário de drogas, devendo haver a desclassificação para o delito de uso tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.
    Assevera que o paciente não integraria organização criminosa e teria domicílio certo, “profissão definida” e duas filhas menores.
    Ressalta que o “fato de [o paciente] empreender fuga por não possuir CNH, e por ter consigo valores em dinheiro não são requisitos capazes de determinar a segregação da liberdade”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a) A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, (…) expedindo, consequentemente, o COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE RENATO SANTOS DA SILVA (…).
    b) Caso não seja este o entendimento do nobre julgador, por respeito ao debate do processo, pugna-se pela concessão de uma das medidas cautelares diversas da prisão, que, aos olhos de Vossa Excelência, seja a mais adequada e proporcional ao caso dos autos, nos moldes dos arts. 319 e ss, do estatuto adjetivo”.
    3. Em 22.7.2021, a Ministra Rosa Weber, Vice-Presidente deste Supremo Tribunal, proferiu o seguinte despacho:
    “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal.
    Findo o recesso, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Conquanto a exposição posta na peça inicial da ação cause estranheza quanto ao estado do processo e, em especial, a prisão do paciente, o estudo de todos os dados postos nas decisões judiciais demonstra ser mais complexo que aparenta o quadro relatado.
1.     Seja enfatizado que, do que tem nos elementos constantes dos autos, a prisão preventiva não foi decretada apenas nem com relevo à quantidade do entorpecente apreendido com o paciente (“um cigarro de maconha com peso de 0,7 gramas”) e que seria mesmo inconsistente e inadequada para aquela decisão.
2.     A posse da quantidade mínima de drogas foi considerada no quadro em que se descreve tentativa de fuga do paciente e os “registros criminais anteriores” dele, que “poucos meses após o fato relatado nestes autos, (...) teria se envolvido em um roubo, pelo qual encontra-se recolhido”.
    O paciente foi posto em “liberdade em 07 de janeiro de 2021 e agora foi flagrado novamente com envolvimento com drogas, existindo o receio de reiteração delitiva diante as circunstâncias da prisão do paciente, que possui antecedentes criminais e ainda tentou se evadir quando lhe fora dada ordem de parada pelos policiais”.
    Este cenário mais complexo, com elementos outros que não aqueles relatados singelamente na inicial, demonstram que não há dados fáticos e jurídicos a autorizar o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    7. A presente impetração volta-se contra contra decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 681.252 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 681.252 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2160974-45.2021.8.26.0000 pelo Desembargador Marcos Correa, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 10.7.2021, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente:
    “(...) os PM's FURLAN e AMÉRICO, de São Sebastião da Grama, realizavam patrulha pela cidade quando se depararam com um VWGOL de placas CCZ0084 de Mococa/sp, transitando pela contramão de direção.
    Ao tentarem realizar abordagem o veículo iniciou a fuga, uma vez que foram acionados sinais sonoros e luminosos da viatura com a finalidade de abordar o veículo, fugindo pelas ruas da área central, sendo que em determinado tomou direção a rodovia SP 207 que interliga as cidades de São Sebastião da Grama e São José do Rio Pardo/SP.
    Solicitaram apoio de São José do Rio Pardo e, na mesma rodovia, de frente ao posto Potência, município de SJRP, o motorista do Gol acabou desistindo, parando no acostamento, sendo de imediato abordado e identificado como RENATO SANTOS DA SILVA submetido a revista pessoal, localizado no interior de uma pochet que carregava, um cigarro de maconha com peso de 0,7 gramas e ainda dentro da pochet o valor de R$ 40,00 em espécie e a passageira de nome ISABELA PEDRO DE JESUS foi revistada pela CB PM Joelma que localizou na calcinha dela a quantia de R$ 1.500,00 em espécie e no interior da capa do celular de Isabela a quantia de R$247,00.
    Esclarecem que havia denúncias informais de que um veículo VWGOL de cor branca estaria abastecendo pontos de vendas de drogas na cidade de São Sebastião da Grama/SP.
    Diante dos fatos proferida voz de prisão em flagrante delito a ambos e conduzidos até o plantão policial para medidas legais de policia judiciaria, sendo ratificada a voz de prisão pela autoridade policial plantonista” (grifos nossos). 
    Em 11.7.2021, ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva, o juízo da Vara Plantão da Comarca de Casa Branca/SP assentou:
    “(...) Consta dos autos que os PM's FURLAN e AMÉRICO, de São Sebastião da Grama, realizavam patrulha pela cidade quando se depararam com um VWGOL de placas CCZ0084 de Mococa/sp, transitando pela contra mão de direção. Ao tentarem realizar abordagem o veículo iniciou a fuga, uma vez que foram acionados sinais sonoros e luminosos da viatura com a finalidade de abordar o veículo, fugindo pelas ruas da área central, sendo que em determinado tomou direção a rodovia SP 207 que interliga as cidades de São Sebastião da Grama e São José do Rio Pardo/SP. Solicitaram apoio de São José do Rio Pardo e, na mesma rodovia, de frente ao posto Potência, município de SJRP, o motorista do Gol acabou desistindo, parando no acostamento, sendo de imediato abordado e identificado como RENATO SANTOS DA SILVA submetido a revista pessoal,localizado no interior de uma pochet que carregava, um cigarro de maconha com peso de 0,7 gramas e ainda dentro da pochet o valor de R$ 40,00 em espécie e a passageira de nome ISABELA PEDRO DE JESUS foi revistada pela CB PM Joelma que localizou na calcinha dela a quantia de R$ 1.500,00 em especie e no interior da capa do celular de isabela a quantia de R$ 247,00. Esclarecem que havia denúncias informais de que um veículo VWGOL de cor branca estaria abastecendo pontos de vendas de drogas na cidade de São Sebastião da Grama/SP. Diante dos fatos proferida voz de prisão em flagrante delito a ambos e conduzidos até o plantão policial para medidas legais de policia judiciaria, sendo ratificada a voz de prisão pela autoridade policial plantonista.
    (…) De mais a mais, denota-se que o autuado ostenta registros criminais anteriores. Como bem mencionado pela representante do Ministério Público, poucos meses após o fato relatado nestes autos, o réu teria se envolvido em um roubo, pelo qual encontra-se recolhido. 
    Diante desse cenário, a prisão preventiva mostra-se, em princípio, necessária para preservação da ordem pública ante o iminente processo que se avizinha,afigurando-se insuficientes e inadequadas ao caso, por ora, as medidas cautelares substitutivas da segregação. Ao menos até que novos elementos de cognição sejam trazidos à tona, o que será objeto de nova deliberação oportunamente (…).
    Anoto que a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas do surgimento de conflitos e tumultos, da reiteração da conduta delitiva, mas abrange também a promoção das providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e o aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
    Trata-se, assim, de uma forma de proporcionar ao Estado a efetiva aplicação da lei penal. 
    É medida de rigor, portanto, a segregação acautelatória para a garantia da ordem pública, em cujo conceito se insere tanto a prevenção da reprodução de fatos criminosos como o próprio acautelamento do corpo social.
    Assim, a medida extrema evitará a prática de novos delitos por parte do réu, que já ostenta registros criminais anteriores e vem sendo investigado pelas autoridades policiais”.
    Ao manter a prisão do paciente, o Desembargador Marcos Correa, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assentou:
    “(...) Consta que, de fato, o réu foi colocado em liberdade em 07 de janeiro de 2021 e agora foi flagrado novamente com envolvimento com drogas.
    Como se vê, não há nada a alterar o julgado. De fato, há prova da materialidade e indícios de autoria, existindo o receio de reiteração delitiva diante as circunstâncias da prisão do paciente, que possui antecedentes criminais e ainda tentou se evadir quando lhe fora dada ordem de parada pelos policiais.
    De outro lado, é prematuro, nesse momento processual, afirmar que o acusado era mero usuário de drogas, como pretende a Defesa, ainda mais por causa da existência de denúncias anterior da prática do tráfico com a utilização do carro conduzido pelo ora paciente.
    Ademais, o pedido de revogação da prisão preventiva da paciente demanda a análise de circunstâncias e documentos em profundidade, não admitida nesta fase processual” (grifos nossos).
    10. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva não carece de fundamentação idônea. Reitero que a prisão cautelar não foi decretada apenas com base na quantidade do entorpecente apreendido (“um cigarro de maconha com peso de 0,7 gramas”), o que não seria aceitável em termos de fundamentação jurídica suficiente. É que se considerou a tentativa de fuga do paciente, a reunião com outra pessoa no mesmo veículo, estando com a outra quantidade a mais de drogas e valores, as denúncias anteriores do veículo que supostamente seria utilizado para fazer a entrega e distribuição de drogas, os “registros criminais anteriores” do paciente a tornar factível e provável sua ação, a circunstância de que “poucos meses após o fato relatado nestes autos, (...) teria se envolvido em um roubo, pelo qual encontra-se recolhido”.
    Tem-se afirmado nos autos que o paciente foi posto em “liberdade em 07 de janeiro de 2021 e agora foi flagrado novamente com envolvimento com drogas, existindo o receio de reiteração delitiva diante as circunstâncias da prisão do paciente, que possui antecedentes criminais e ainda tentou se evadir quando lhe fora dada ordem de parada pelos policiais”.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...)  PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    11. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação da impetrante de que o paciente seria usuário de drogas, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se recomenda seja com a maior brevidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    14. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 2160974-45.2021.8.26.0000, Relator o Desembargador Marcos Correa, do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Encaminhem-se cópias desta decisão e da peça inicial desta ação ao Desembargador Marcos Correa, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora